Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Protocolo tempestivo nos próprios autos da execução. Irregularidade formal. Vício sanável. Oportunização de prazo para correção do vício. Primazia do julgamento do mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer dos embargos à execução apresentados pelos executados nos próprios autos da execução, sob o fundamento de inobservância do art. 914, § 1o, do CPC, que exige a oposição da defesa em autos apartados, por dependência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a protocolização tempestiva dos embargos à execução nos autos principais configura erro grosseiro e insanável ou mero vício formal passível de correção, à luz da sistemática do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A apresentação dos embargos à execução em desacordo com a forma prevista no art. 914, § 1o, do CPC constitui irregularidade formal, que não impede o exame da defesa quando atingida sua finalidade essencial e inexistente prejuízo às partes.
4. À luz dos arts. 188 e 277 do CPC e dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada à parte a correção do vício formal, especialmente quando reconhecida a tempestividade dos embargos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 277 e 914, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091440, 0746084-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026 e Acórdão 2044723, 0721936-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025.